Tribunal: STF
Processo: ARE 1366576
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. AUTOR QUE LOGROU APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. NÃO TENDO SIDO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE, NÃO FAZ O CANDIDATO JUS À INDENIZAÇÃO PELA DEMORA EM SUA CONVOCAÇÃO PARA AS ULTERIORES FASES DO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso presente restou comprovado nos autos que a parte autora foi aprovada na 19ª colocação em um total de 2000 vagas ofertadas (fls. 262), tendo sido homologado em 29/06/2016, e sua validade prorrogada por um período de mais dois anos, cessando sua validade em 29/06/2020, pelo que a inicial foi ajuizada quando ainda em curso a validade do certame. Também é noticiado que foram convocados para o Curso de Formação de Guarda Municipais – 2ª Turma, realizado de 06/11/2018 até 05/02/2019, os candidatos que disputaram as vagas regulares até o 786º lugar da classificação e os cotistas até o 1340º lugar, sendo providos no cargo 548 novos guardas municipais. Os réus reconhecem em sua peça de defesa que o autor se classificou, ao final das 3 primeiras fases do certame – provas objetivas, provas antropométria e física e avaliação psicológica – na 1052ª classificação geral. Assim, considerando que o autor, ora recorrente, se classificou dentro do número de vagas expressamente ofertadas no certame, possui o direito subjetivo a ser convocado para participar das ulteriores etapas do concurso (Exame Social e Documental, além do Curso de Formação), devendo ser nomeado e empossado em caso de aprovação. Ressalte-se, por fim, que não pode o autor restar prejudicado pelo não exercício do direito subjetivo que os demais candidatos em igual situação e que se classificaram em melhor posição que o autor, não configurando preterição destes o fato do autor ter se valido de ação judicial para o reconhecimento de seu direito enquanto os demais não. Quanto ao pleito indenizatório em razão da demora na convocação do autor para as fases finais do certame, entendo não assistir razão ao recorrente. Isso porque, conforme se extrai da peça de defesa, os réus, ora recorridos, não efetuaram a convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas por motivos orçamentários o que, muito embora não configure motivo que impeça a satisfação do direito subjetivo do candidato à nomeação e posse, também não configura hipótese de flagrante arbitrariedade por parte do Poder Público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente